Tribunal: STF
Processo: MS 37834
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do TCU. 



1.  Mandado de segurança impetrado por agente público condenado a ressarcir danos impostos à União por fraude à licitação e inexecução de convênio ocorridas mais de 12 (doze) anos antes de sua citação.



2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do STF definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes.



3.  A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, a citação do impetrante se deu mais de 12 (doze) anos depois do termo inicial da prescrição.



4. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar a condenação do responsável, o que não se verifica na espécie. Ressalto, porém, que demonstrada a existência de ato doloso enquadrável na Lei de Improbidade Administrativa, o ressarcimento poderá ser buscado a qualquer tempo pela via judicial (tema nº 897 da repercussão geral).



5. Segurança concedida.



     1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o Acórdão 4.043/2020, do Tribunal de Contas da União (TCU), que, nos autos da Tomada de Contas Especial – TCE nº 035.623/2015, condenou o impetrante a ressarcir, de forma solidária, o montante de R$ 352.473,84 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), em valores de 17.06.2015. O procedimento administrativo em questão tinha por objeto a apuração de danos ao erário decorrentes de irregularidades na execução do objeto pactuado no Convênio PGE 58/2003, que previa a construção de duas passagens molhadas no Município de Frecheirinha, no Ceará. O TCU imputa ao impetrante, membro da comissão de licitação, a condução fraudulenta do Convite nº 01.26.001/2004, destinado à contratação dos serviços de execução das obras.



    2. O autor afirma que o processo em que proferido o ato impugnado teve origem em tomada de contas promovida pelo órgão convenente, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, órgão do Ministério da Integração Nacional. Informa que foi instado pelo TCU a apresentar defesa pela primeira vez em 07.10.2016, quando constatou que os fatos apurados se referiam a procedimento licitatório realizado em 2004, mais de 12 (doze) anos antes, no qual teria atuado. Esclarece que, até esse momento, os procedimentos de controle instaurados pela União se destinavam tão somente à análise da prestação de contas de José Lealci de Azevedo, prefeito do Município de Frecheirinha, relativamente à execução do convênio. Alega que precisou recorrer ao próprio TCU para obter cópia da licitação referida, pois o Município não dispunha mais desses documentos. Aponta a necessidade de respeito à duração razoável do processo para que seja possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A partir desses argumentos, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, tendo em vista o decurso de mais de 10 (dez) anos entre a data do fato e a sua primeira notificação como responsável.



    3. Alega, também, que o dano ao erário teria decorrido da execução da obra, e não da adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, motivo por que sua eventual conduta não seria determinante de dever de ressarcimento. Aduz que não era responsável pela contratação, nem por fiscalizar a execução do contrato. Sustenta que a assinatura aposta no termo de adjudicação não era sua e que o TCU não demonstrou de forma incontroversa a sua participação no procedimento licitatório fraudado. Defende a impossibilidade do uso de provas compartilhadas pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza, que tratavam de outros fatos, ocorridos em outras licitações e em outros municípios.



     



    4. O impetrante requer a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do débito mencionado na condenação, até o julgamento final deste writ. No mérito, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão do TCU, com a anulação do Acórdão 4.043/2020, ou a sua exclusão do polo passivo da tomada de contas especial em razão da ausência de confirmação da autenticidade da assinatura constante do termo de adjudicação e do uso inapropriado de provas compartilhadas por juízo criminal.



     



    5. Intimado a prestar informações, o TCU apresenta manifestação em que afirma a inexistência, no caso, de violação à ampla defesa, tendo em vista a apresentação, pelo impetrante, de manifestação e recurso, que foram exaustivamente analisados. Defende a imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ao erário e, subsidiariamente, alega a impossibilidade de aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial do STF, haja vista que a referida interpretação foi firmada posteriormente à instauração da TCE impugnada. Afirma, também, que o caso concreto relativo ao Recurso Extraordinário 636.886 dizia respeito à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em acórdão do TCU, de modo que a tese firmada não seria aplicável a situações em que ainda não houve a prolação de decisão condenatória pela Corte de Contas.



     



    6. Adicionalmente, alega a inocorrência de prescrição na hipótese, apontando a existência de cinco causas interruptivas do prazo quinquenal da Lei nº 9.873/1999, que importariam atos inequívocos de apuração do fato. São elas: (i) o relatório de tomada de contas de 15.03.2007, “por meio do qual os autores foram comunicados acerca da ausência de prestação de contas” (doc. 17); (ii) o Despacho 1.714, de 14.10.2011 (doc. 18); (iii) a autuação do processo TC 035.623/2015 no TCU, em 21.12.2015 (doc. 19); (iv) o ato ordenatório da citação do impetrante no âmbito do TCU, de 20.09.2016 (doc. 20); e (v) a prolação do acórdão condenatório, de 08.12.2020. Por fim, sustenta que o ônus da prova da correta aplicação de recursos públicos federais incumbe ao impetrante.



     



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela denegação da segurança, ao fundamento de que ocorreram diversas causas interruptivas da prescrição. Confira-se a ementa do pronunciamento:



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO FIRMADO PELO DENOCS COM MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE N. 636.886/AL (TEMA N. 899). PRAZO QUINQUENAL. ART. 2º DA LEI N. 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA, NA VIA MANDAMENTAL, DE PROVA PLENA QUE AFASTE AS CONCLUSÕES DO TCU QUANTO À RESPONSABILIDADE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



 



    8. É o breve relatório. Passo à análise do mérito.



     



    9. Ao longo dos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de consolidar o seu entendimento relativo à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de diversas espécies de ilícitos. No julgamento do Recurso Extraordinário 669.069 (tema nº 666 da repercussão geral), em 03.02.2016, o Plenário desta Corte firmou a tese de que “[é] prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Na ocasião, analisou-se pretensão de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito que envolvera um veículo de propriedade da União, ajuizada mais de cinco anos a contar do fato. O STF, então, estabeleceu distinção entre os ilícitos civis, como o de que se tratava na hipótese, e os ilícitos administrativos e penais, para definir que, naqueles casos, a pretensão de reparação de danos se submetia a prazo prescricional.



     



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário 852.475 (tema nº 897 da repercussão geral), em 08.08.2018, a tese firmada definiu que “[s]ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. No caso concreto submetido a juízo, o Ministério Público do Estado de São Paulo pleiteava a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive a de ressarcimento ao erário, a ex-servidores públicos que haviam atuado em procedimento licitatório pelo qual foram alienados dois automóveis de propriedade pública por valor inferior ao preço de mercado. O Plenário deste Tribunal, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição, decidiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa.



     



    11. Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, consolidou-se que “[é] prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O caso dizia respeito à decisão do TCU que condenara presidente de associação privada a restituir recursos recebidos por meio de convênio firmado com o Ministério da Cultura em razão da ausência de prestação de contas. Esta Corte decidiu, por unanimidade, que as condições enunciadas no julgamento do tema nº 897, que autorizavam o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, não estão presentes nos julgamentos realizados pela Corte de Contas, já que estes não possuem natureza jurisdicional e não se prestam à verificação da existência de ato doloso de improbidade administrativa. Como consequência, foi mantido o acórdão recorrido que reconhecia a ocorrência de prescrição no curso da ação de execução em que se buscava a satisfação do título executivo formado pelo TCU.



     



    12. A descrição das conclusões alcançadas pelo STF nesses três julgamentos paradigmáticos indica a ocorrência de prescrição na hipótese, considerados os fatos narrados na inicial e confirmados pela autoridade impetrada em sua peça de informações e nos documentos que a acompanham.



     



    13. No caso presente, o ato impugnado reconhece que os fatos determinantes da pretensão de ressarcimento ao erário ocorreram em 04.02.2004, data em que foi adjudicado o objeto do Convênio PGE 58/2003, com a participação do impetrante na comissão de licitação, e em 05.07.2004, data em que houve a liberação dos recursos federais previstos para a sua implementação. Ocorre que o ato que determinou a citação do impetrante para apresentar defesa só foi proferido em 20.09.2016, mais de 12 (doze anos) depois desses marcos temporais.



     



    14. A investigação do não cumprimento do objeto do Convênio PGE 58/2003, celebrado entre o DNOCS e o Município de Frecheirinha, foi iniciada pelo primeiro convenente, que, em 2007, instaurou processo de tomada de contas especial para obter os esclarecimentos do prefeito municipal, apontado, então, como único responsável pelas irregularidades. O convênio tinha por objeto a construção de duas passagens molhadas nas localidades da Estrada do Coité e Goiabeiras. O motivo da instauração de procedimentos de controle foi a realização das obras em dissonância com o disposto no projeto inicial do convênio, o que reduziu ou retirou o alcance social das vias. 



     



    15. Em 15.03.2007, um relatório da comissão encarregada pela tomada de contas no âmbito do DNOCS indicou como responsável o ex-prefeito de Frecheirinha, José Lealci de Azevedo, e apontou a necessidade de devolução de recursos no valor de R$ 8.031,04 (oito mil e trinta e um reais e quatro centavos). O relatório foi submetido à Direção Geral do DNOCS para manifestação e encaminhamento à Secretaria Federal de Controle Interno, a quem competiria a sua remessa ao TCU para decisão final (doc. 17). Em 14.10.2011, a Coordenação de Recursos Financeiros do DNOCS solicitou à comissão de fiscalização do convênio que emitisse parecer técnico conclusivo, aceitando ou não a obra em caráter definitivo (doc. 18). 



     



    16. Em 03.09.2015, a comissão de tomada de contas elaborou novo relatório, no qual passou a apontar a existência de débito no valor original de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado em 17.06.2015 para R$ 352.473,84 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao total dos recursos federais repassados para a execução do convênio, tendo em vista a não aceitação das obras (doc. 1, fls. 18/22). O documento informa que, ao longo do procedimento de fiscalização, foram expedidas notificações exclusivamente aos prefeitos municipais das gestões de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2009 a 2012, com vistas à regularização das contas e ao ressarcimento dos danos. Com relação à atribuição de responsabilidade, o parecer da comissão a imputa a José Lealci de Azevedo, prefeito municipal na gestão de 2001-2004.



     



    17. O relatório fundamentou a instauração de tomada de contas especial no âmbito do TCU, em 21.12.2015. O Acórdão TCU 4.043/2020, ora impugnado, esclarece que, embora originalmente a TCE tivesse como responsável apenas o ex-prefeito José Lealci, a Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado do Ceará (Secex/CE) teria identificado agentes investigados em inquéritos da Polícia Federal pela prática de fraude a licitações em municípios cearenses. Por esse motivo, informa que também foram relacionados como responsáveis no procedimento em questão “o engenheiro fiscal da obra, os membros da comissão de licitação, as três empresas que participaram do certame e os respectivos sócios” (doc. 1, fl. 27). 



     



    18. Com relação ao impetrante, afirma-se que participava de organização criminosa cumprindo a função de se infiltrar em comissões de licitação a fim de facilitar a concretização das fraudes; que conduziu inadequadamente o processo licitatório, do qual participaram três “empresas de fachada”, sem capacidade operacional e financeira, que tinham em seus quadros sociais pessoas com vinculações societárias entre si; e que assinou o termo de adjudicação do objeto do convênio a uma delas. Os responsáveis solidários foram citados após determinação exarada em 20.09.2016 (doc. 20).



     



    19. A recapitulação dos fatos ocorridos desde a fiscalização promovida pelo DNOCS até a instauração de tomada de contas especial no TCU evidencia que, como é apontado pela autoridade coatora em sua peça de informações, houve a prática de atos para apuração das irregularidades relativas à execução do objeto do Convênio PGE 58/2003 antes da citação do impetrante em 2016. No entanto, ainda que indiquem a existência de inconsistências entre o projeto inicial do convênio e as obras executadas, os atos praticados antes de 2016 não mencionam que houvesse à época suspeita ou apuração de fraude à licitação, conduta que só viria a ser imputada ao impetrante em 2016. Por ocasião dos procedimentos iniciais de controle, os fatos que justificavam a condução de tomada de contas consistiam apenas em vícios na execução do objeto do convênio, contratado pelo Município de Frecheirinha com recursos federais. Como consequência da delimitação dos fatos apurados, o impetrante não foi notificado a apresentar defesa, nem figurou como responsável na tomada de contas instaurada pelo DNOCS, o que só viria a ocorrer em 2016, mais de 12 (doze) anos depois dos fatos, já no âmbito do TCU.



     



    20. Considerados os fatos apurados nos procedimentos que se desenvolveram no DNOCS entre 2007 e 2016, que não diziam respeito a fraude na licitação, bem como as pessoas mencionadas como possíveis responsáveis naquela apuração, entre as quais a impetrante não se incluía, não é possível concluir que as circunstâncias elencadas pela autoridade coatora em suas informações atuem como causas interruptivas da prescrição, relativamente à pretensão de que aqui se trata. É certo que o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê a interrupção da prescrição por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. Contudo, como afirmei em julgamento anterior, “para haver efetivamente uma causa interruptiva, o fato inequivocamente apurado deve ser aquele que justificou a aplicação da sanção, e não qualquer outro” (MS 37.772-MC, j. em 22.03.2021).



     



    21. As irregularidades apuradas entre 2007 e 2016 não correspondiam ao fato que viria a justificar a condenação do impetrante, cuja apuração só se iniciaria a partir da atuação da Secex/CE, já no âmbito do TCU, em 2016. Assim, entendo que os atos de investigação levados a efeito sobre fatos e pessoas diversos não podem ser usados para justificar a interrupção da prescrição contra o impetrante.



     



    22. No acórdão impugnado, o TCU declara expressamente que houve o reconhecimento, pela Secex/CE e pelo Ministério Público junto ao TCU, da prescrição da pretensão punitiva. Por esse motivo, não houve a aplicação de “sanções às pessoas jurídicas e físicas (...) com base nos arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992” (doc. 1, fls. 27/28). Trata-se de circunstância que reforça a conclusão pela inexistência de causas interruptivas da prescrição na hipótese.



     



    23. Também não merece prosperar o argumento pelo qual a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, como reconhecida pelo STF, estaria restrita à fase de execução dos julgados da Corte de Contas. Ainda que o caso concreto analisado no Recurso Extraordinário 636.886 cuidasse de prescrição havida nessa fase, o que o STF definiu ao editar a tese de repercussão geral foi a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Nem a fundamentação do acórdão, nem a tese aprovada estabelecem restrições quanto à fase em que se pode verificar a ocorrência de prescrição, se durante o julgamento conduzido pelo TCU ou durante a execução judicial da decisão condenatória. Muito ao contrário, o acórdão é explícito em afirmar que a hipótese excepcional de imprescritibilidade, definida no julgamento do tema nº 897 da repercussão geral, não se caracteriza em caso de pretensão, de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. E essa condição inexiste quer na fase de julgamento das contas, quer na fase de execução do título executivo formado.



     



    24. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já deferiu ordem para tornar insubsistente ato do Tribunal de Contas que pretendia a responsabilização de particular pelo ressarcimento ao erário após o decurso do prazo prescricional. Confiram-se os seguintes julgados:



      



    SOBREPREÇO – RESSARCIMENTO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 



    O Tribunal de Contas da União há de atentar para a passagem do tempo ante ressarcimento de débito referente a sobrepreço e considerada pessoa jurídica de direito privado (MS 35.294, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 14.06.2021).



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATUAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL QUE NÃO ESTÁ ABARCADA PELA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA IMPRESCRITIBILIDADE, ESTATUÍDA NA PARTE FINAL DO § 5º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE O DECURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A CITAÇÃO E A PRIMEIRA DELIBERAÇÃO QUE CONCLUIU PELA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. CONCESSÃO DA ORDEM, PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO CUTELO PRESCRICIONAL. 



    1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 



    2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários nºs 852.475 e 636.886, paradigmas, respectivamente, dos temas nº 897 e 899 da repercussão geral, ter assentado que a exceção constitucional de imprescritibilidade, estatuída na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República, está limitada às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, sem abarcar, portanto, a atuação do Tribunal de Contas da União em tomada de contas especial. 



    3. Afigura-se, assim, superado, no âmbito desta Suprema Corte, entendimento segundo o qual a atividade do Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial, seria desenvolvida sob o signo da imprescritibilidade, no tocante a eventual imputação de débito, para efeito de ressarcimento ao erário. 



    4. Situações concretas anteriores também estão jungidas ao entendimento assentado ao julgamento dos referidos recursos extraordinários paradigmáticos, ausente, por ora, pronunciamento desta Corte no sentido de, à luz do art. 927, § 3º, do CPC, promover modulação temporal de efeitos. 



    5. Na espécie, como registrado na decisão unipessoal agravada, até mesmo o lapso temporal mais dilatado previsto para o exercício de pretensão na seara civil, qual seja, o de dez anos, restou ultrapassado, circunstância que ensejou a concessão da ordem. 



    6. Eventual aplicação do art.1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU, na imputação de débito, e não apenas na aplicação de multa ou outras sanções (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), como sinalizado em decisões monocráticas de integrantes desta Casa (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021; e MS 37.368 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28.10.2020), em nada alteraria a conclusão esposada na decisão unipessoal agravada. Isso não apenas porque o lustro a que alude o mencionado dispositivo legal é inferior ao decênio, que parametrizou a argumentação desenvolvida na decisão agravada, mas também porque, quer nas informações, quer nas razões do agravo interno, a autoridade impetrada não indicou a ocorrência, entre a data da primeira citação válida na tomada de contas especial e a da deliberação que primeiro imputou débito à impetrante, de marcos interruptivos suscetíveis de afastar a incidência do cutelo prescricional quinquenal.



    7. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    8. Agravo interno conhecido e não provido (MS 34.467-AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 08.03.2021, grifos acrescentados).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRITIBILIDADEDO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO JÁ EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão do TCU determinou a formação de processo administrativo para avaliarem, efetivamente, a eventual responsabilização do agravado para o ressarcimento do dano ao erário, contrariando, assim, autoridade desta Corte no MS 35.512/DF, uma vez que houve a concessão da segurança para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação às infrações imputadas a ele, destacando-se que a União poderia perseguir os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.497-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 10.10.2020).



     



    25. Além disso, como referido em julgado transcrito acima, o Plenário do STF não decidiu pela modulação dos efeitos temporais da decisão proferida no Recurso Extraordinário 636.886, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso concreto.



     



    26. Quanto ao prazo de prescrição aplicável na hipótese, esta Corte já decidiu que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja por aplicação direta, seja por analogia. Tal diploma fixa o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva, a contar da data da prática do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Embora se trate, no caso, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia, tendo em vista a autonomia científica do direito administrativo e a inexistência de razão plausível para o suprimento de possível omissão com recurso a normas do direito civil.



     



    27. No entanto, ainda que aplicado o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão de ressarcimento ao erário movida em face do impetrante perante o TCU também estaria prescrita, tendo em vista o decurso de mais de 12 (doze) anos entre a conduta ilícita e a citação do impetrante. Ressalto, porém, que demonstrada a existência de ato doloso enquadrável na Lei de Improbidade Administrativa, o ressarcimento poderá ser buscado a qualquer tempo pela via judicial (tema nº 897 da repercussão geral).



     



    28. Diante do exposto, concedo a segurança, para anular o Acórdão 4.043/2020, proferido pelo Tribunal de Contas da União, relativamente ao impetrante.



     



    29. Admito o ingresso da União nos feitos. Anote-se.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 30 de setembro de 2021.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator